Tribunal: TJMT
Processo: 1015979-31.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015979-31.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATHANY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.031.201-27 (ADVOGADO), ELZA CAITANO GUIMARAES - CPF: 651.840.251-20 (RECLAMANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT (RECLAMADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC, NOS TERMOS DO VOTO DO 13º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação apresentada por ELZA CAITANO GUIMARÃES com fundamento nos incisos II e III do art. 988 do CPC, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos do Recurso Inominado n.º 1049694-95.2024.8.11.0001.

A reclamante sustenta que a decisão reclamada violou entendimento jurisprudencial dominante ao negar a existência de dano moral por redução unilateral do limite de crédito de seu cartão, sem prévia notificação, contrariando dispositivos da Resolução nº 96/2021 do Banco Central e diversos precedentes das demais Turmas Recursais do TJMT.

No julgamento do recurso inominado, a Segunda Turma Recursal reconheceu a cobrança indevida, mas afastou o dano moral, entendendo que não restaram comprovados abalos significativos à esfera íntima da autora, tratando-se de meros dissabores do cotidiano.

Requer, assim, que seja julgada procedente a demanda para cassar os efeitos do acórdão impugnado e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral decorrente de redução do limite do seu crédito sem prévia notificação.

A inicial foi instruída com os documentos em anexo.

Requisitadas informações à autoridade reclamada, esta prestou os devidos esclarecimentos no ID 292283353.

Sem manifestação do BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., conforme ID 303342364.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
parquet,
Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob deixou de emitir parecer, conforme ID 30408852.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Reclamação
nº 1015979-31.2025.8.11.0000

Reclamante:
Elza Caitano Guimaraes

Reclamada:
2ª Turma Recursal do Estado De Mato Grosso

Relator
: Des. Dirceu dos Santos

VOTO – DIVERGENTE

Cuida-se
Reclamação Constitucional
ajuizada por
Elza Caitano Guimarães
em face de
acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais
, que
afastou a condenação por dano moral
, apesar de ter
reconhecido a falha na prestação de serviço bancário
consistente na
redução unilateral do limite do cartão de crédito sem notificação prévia
.

A reclamante alegou
violação de entendimento jurisprudencial
consolidado nas
1ª e 3ª Turmas Recursais deste Estado, e
m afronta ao Art. 10, §1º, I da Resolução 96/2021 do Banco Central; Artigos 6º, III, 14 e 39, V do CDC e; Artigos 5º, V e X da Constituição Federal.

Em seu voto, o i. Relator reconheceu que a reclamação
preenchia os requisitos de admissibilidade
, à luz do
art. 15-B, VII do RITJMT
, por tratar de matéria de direito privado e por envolver
divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais. No mérito,
julgou procedente a presente uma vez que
divergiu frontalmente
da jurisprudência consolidada nas demais Turmas Recursais do TJMT.

Contudo, com todas as vênias, ouso divergir de seu voto, pois, a meu ver,
ausentes os requisitos inerentes à Reclamação. Explico
.

Como expressamente anota a reclamante em suas razões, a divergência advém de irresignação de afronta a entendimentos proferidos pelas Turmas Recursais.

Denota-se que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos taxativos, pois os referidos entendimentos não atendem às exigências estabelecidas no Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3, ao passo que não indicou a jurisprudência do STJ
consolidada
em incidente de assunção de competência, em resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte, e, ainda, a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

Na verdade, a reclamante utiliza-se da reclamação como sucedâneo recursal ante ao seu inconformismo com o entendimento adotado pela 2ª Turma Recursal.

Desta feita, sendo taxativa a resolução, não há contemplação quanto a eventual afronta à jurisprudência deste e. Tribunal.

Ora, a reclamação não encontra respaldo na essência da resolução, de modo que não preenche o requisito necessário para a sua admissibilidade.

Nesse sentido confira:

“
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL – ARTIGOS 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO.

Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser extinta, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal
” (Reclamação n. 1003394-49.2022.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 18.08.22)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do já mencionado art. 988, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou de Tribunais Estaduais.

2. Ademais, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer”
. (Reclamação n. 1000730-45.2022.8.11.0000, Seção De Direito Público, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 02.08.22)

Por tais motivos, peço vênia ao culto Relator para divergir do seu voto e julgar extinto o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Cuiabá, 11 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

13º Vogal

Eminentes Pares.
Acompanho a
divergência
inaugurada pelo 13º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, para indeferir a petição inicial da presente reclamação, na forma do 485, IV, do CPC.

É como voto.

Eminentes Pares.
Peço vênia para divergir do Exmo. Relator e acompanhar a divergência instaurada pelo 13º Vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, a fim de indeferir a petição inicial da presente reclamação, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência do requisitos inerentes à Reclamação e utilização da presente como verdadeiro sucedâneo recursal.

É como voto.

VOTO – ACOMPANHANDO A DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao ilustre Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, para julgar
extinta
a presente Reclamação Constitucional,
sem resolução de mérito
, com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
.

Conforme bem pontuado no voto divergente, a presente reclamação não preenche os requisitos exigidos pelos artigos 988 e seguintes do CPC, tampouco pelos normativos regimentais e pela Resolução STJ/GP nº 3/2016, que regulam a admissibilidade da reclamação em face de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.

A alegada divergência jurisprudencial refere-se exclusivamente a julgados proferidos por Turmas Recursais Estaduais, os quais não possuem força vinculante nos moldes exigidos para a via eleita, notadamente porque
não se baseiam em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, IAC ou súmula vinculante
, nem tampouco decorrem de decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.

Ressalte-se que a reclamação não se presta à reapreciação do mérito de decisões judiciais nem pode ser manejada como
sucedâneo recursal
, como parece ser o caso dos autos.

Assim, reconhecida a
inadequação da via eleita
, impõe-se a extinção do feito.

É como voto.

Cuiabá, 12 de setembro de 2025.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Vogal

Acompanho a divergência inaugurada pelo 13º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, para indeferir a inicial da presente Reclamação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É o voto.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Eminentes Pares,

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo ilustre Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pelo 13º Vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, para indeferir a petição inicial da presente Reclamação, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025